Tribunal: TJSP
Processo: 1020558-88.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença parcial procedência – Recursos do réu e da autora - Contratação de empréstimo consignando na modalidade RMC demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Decisão alterada,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença parcial procedência – Recursos do réu e da autora - Contratação de empréstimo consignando na modalidade RMC demonstrada - Inexistência de ato ilícito - Decisão alterada, julgando-se improcedente a ação – Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.